Tribunal: TCU
Processo: 032.319/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11243/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.319/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Leite (XXX.231.220-XX); Cleanto Rogerio Rego Fernandes (XXX.861.184-XX); Elpida Andreia de Queiroz Niko Kavouras (XXX.187.993-XX); Francisco das Chagas de Sena (XXX.945.814-XX); Leandro Assis Saldanha (XXX.368.603-XX); Lee Marx Gomes de Carvalho (XXX.055.033-XX); Maria Gorete Pereira Araujo (XXX.407.633-XX); Regiopidio Goncalves de Lacerda (XXX.462.703-XX); Roberto da Silva Junior (XXX.327.213-XX); Romario de Lima Oliveira (XXX.056.473-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.